Tribunal: STF
Processo: ARE 1004808
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Contrato temporário. Natureza do vínculo. Existência de termo de conduta que determina a natureza jurídico-administrativa do contrato firmado entre as partes. Competência. Justiça comum. Precedentes.



    1. O Tribunal Superior do Trabalho expressamente consignou a existência de termo de ajustamento de conduta entre o ora agravado e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, no qual se afirmou que o contrato existente entre o agravante e a FURB seria de natureza jurídico-administrativa. 



    2. Assentada a natureza estatutária do vínculo mantido entre o agravante e a Fundação Universidade Regional de Blumenau, a competência para o julgamento do feito é da Justiça comum (ADI nº 3.395/DF-MC), consoante a reiterada jurisprudência da Corte.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).